Tribunal: TJDFT
Processo: 0700564-63.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS RESIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido formulado pelo exequente visando a penhora de bens existentes na residência do devedor. 1.1. Agravo interno aviado pelo executado visando a reforma da decisão deferiu a liminar em agravo de instrumento.
2. No caso, o exequente agravante pleitea a penhora de bens encontrados na residência do executado, a fim de satisfazer a execução, sendo o pedido indeferido pela decisão agravada.
3 A respeito do tema, art. 836, §§ 1o e 2o, do CPC, estabelece que, a despeito de eventual impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência, caberá ao oficial de justiça discriminá-los e nomear o executado depositário provisório até decisão final do juízo. 3.1. A referida previsão legal se deve ao fato de que nem todos os bens encontrados na residência do devedor deverão ser, necessariamente, taxados como impenhoráveis, sobretudo aqueles de elevado valor monetário ou itens que revelam padrão de vida luxuoso.
4. Assim, encontrando respaldo na legislação processual, deve-se deferir o pedido de penhora de bens encontrados na residência do executado, a fim de satisfazer a execução. 4.1. A decisão preservando a dignidade do executado e o direito do credor à satisfação do crédito cabe ao magistrado, mas diante da análise de cada caso concreto. 4.2. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado.
5. Decisão reformada para determinar a expedição de mandado de penhora no endereço residencial do devedor, observando-se as prescrições dos artigos 833, e 836, §§ 1o e 2o, do CPC.
6. Não se pode subtrair do credor o seu legítimo e compreensível direito de insistir, persistir e não desistir de perseguir a satisfação de seu crédito.
7. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.